Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752818-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS, JOAO CELESTINO DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Acordo Para Pagamento Parcelado – Inadimplemento – Depósito Judicial do Principal – Saldo Remanescente (juros, correção monetária, multa) – Envio de Boleto – Mora do Devedor – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Sustentam os agravantes "que os atrasos no pagamento de parcelas do acordo não se deu (sic) por inércia dos executados, mas sim do próprio exequente, que devia enviar os boletos para e-mail de João Celestino do Santos. Ademais, o credor não cobrou os pagamentos em atraso bem como não permitiu que os executados continuassem o pagamento do acordo, obrigando-os a realizar depósito judicial para que pudessem cumprir com seu dever, conforme desejavam". Extrai-se da Decisão agravada que o saldo remanescente de R$ 1.773,82 (um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) decorreu do atraso no pagamento das parcelas acordadas, atribuído à parte executada. Nesse ponto, esclareceu: "Embora a parte executada tenha efetuado o pagamento do valor principal, o fez com atraso. Nesse sentido, extrai-se dos documentos colacionados aos autos, notadamente das conversas por aplicativo de mensagens no ID 130167942 - págs. 25 e 26, que o pagamento a destempo decorreu da inércia da própria parte executada, que deixou de solicitar mensalmente os boletos ao condomínio credor, como era praxe. Por conseguinte, a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente se encontra em conformidade com a sentença, não havendo que se falar em integral cumprimento do acordo, em razão dos depósitos em atraso. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 130040933, devendo o feito prosseguir para satisfação da importância perseguida nos autos." Conquanto os agravantes afirmem que cabia ao agravado o envio dos boletos, conforme acordo homologado, vislumbro que o atraso dos devedores é inequívoco desde o pagamento da 13a parcela, a qual deveria ter sido quitada em julho de 2021. Consta dos autos originários, que o pagamento das parcelas restantes só foi realizado por meio de depósito judicial em 30/06/2022, ou seja, o devedor permaneceu em mora por quase 1 (um) ano. A fim de afastar a sua mora, o devedor deveria ter buscado, em tempo hábil, a via adequada para quitar as parcelas ainda devidas. Sabe-se que, na falta de envio do boleto para pagamento, cabia ao devedor buscar a quitação da dívida através dos meios disponíveis, mormente pela ação cabível, assim que impossibilitado o adimplemento por qualquer razão. Entendo que a ausência de envio do boleto para pagamento não exime o devedor de buscar outros meios para quitar o débito, quando conhecido o valor e a data de vencimento da dívida. "Não se pode transferir a culpa pelo não adimplemento ao credor, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, na forma do art. 304 do Código Civil, e na forma dos arts. 334 e 394 do Código Civil." (Acórdão 1148167, 07071280720188070009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.) Feitas tais considerações, ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, reputo não ser provável o provimento do recurso, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator